Tribunal: TJDFT
Processo: 0734548-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734548-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALDENORA LUZ LEAL MOURA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Honorários Sucumbenciais - Distrito Federal – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal - Concessão Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que o Distrito Federal possui legitimidade ativa para executar honorários sucumbenciais e é isento do pagamento das custas. Confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROCURADORES PÚBLICOS. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO EVIDENCIADO. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS PERSEGUIDOS NA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PREVISÃO LEGAL. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão que rejeitou a impugnação oposta pelo executado e, em consequência, homologou os cálculos do Distrito Federal. II. Questão em discussão. 2. A questão posta em discussão consiste em examinar: 1) a legitimidade do Distrito Federal para buscar o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor dos procuradores distritais; 2) a existência de excesso de execução; 3) a possibilidade de compensação entre os honorários de sucumbência e o precatório no 0740123-27.2023.8.07.0000; 4) a necessidade (ou não) de recolhimento de custas processuais pelo Distrito Federal, no cumprimento de sentença, quando é perseguida a satisfação de verba honorária sucumbencial de seus procuradores. III. Razões de decidir. 3. O Distrito Federal tem legitimidade para promover a demanda de cumprimento de sentença dos honorários advocatícios fixados em favor de seus procuradores e, sendo esta fase processual deflagrada pelo ente público, há expressa dispensa legal do adiantamento das custas processuais. 4. A correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora são aplicáveis até a vigência da EC no 113/2021, quando houve a substituição dos índices pela Taxa Selic, conforme art. 3o da EC no 113/2021, devendo esta incidir de forma simples sobre o débito consolidado, conforme art. 22, § 1o, da Resolução do CNJ no 303/2019, reputada constitucional em razão da autonomia do CNJ para garantir a prestação jurisdicional adequada, não havendo que se falar, no caso, em excesso de execução. 5. A compensação exige identidade entre credor e devedor, não se concebendo a possibilidade de uma pessoa pretender compensar dívida com crédito de quem não lhe deve. Os honorários advocatícios constituem verba de natureza privada destinadas aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, consoante o art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014, e não pode ser objeto de compensação, uma vez que o ente público não é o titular de tal crédito. IV. Dispositivo e tese. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários. Tese de julgamento: “1 – O Distrito Federal tem legitimidade para requerer o cumprimento de sentença que estabelece obrigação de pagar honorários advocatícios em favor de seus procuradores, não havendo que se falar, nesse caso, em obrigação ao recolhimento de custas processuais, visto que o ente público, por expressa previsão legal, possui a prerrogativa da isenção. 2 – A correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora são aplicáveis até a vigência da EC no 113/2021, quando houve a substituição dos índices pela taxa SELIC, conforme art. 3o da EC no 113/2021, devendo esta incidir de forma simples sobre o débito consolidado. 3 – A compensação exige que os credores sejam, ao mesmo tempo, devedores um do outro (CC, art. 368), o que não se aplica ao caso em questão, posto que os honorários advocatícios objeto do cumprimento de sentença tem destinação específica aos Procuradores Distritais, e, dessa forma, não se confunde com os recursos públicos do Distrito Federal, responsável pelo pagamento dos precatórios.” (Acórdão 2028353, 0721581-87.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 14/08/2025.) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. ADVOGADOS PÚBLICOS. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. BASE DE CÁLCULO. EXCESSO EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. INCIDÊNCIA. SELIC. DEZEMBRO DE 2021. VALOR CONSOLIDADO. MÊS ANTERIOR. POSSIBILIDADE. 1. O Distrito Federal é parte legítima no cumprimento de sentença de honorários advocatícios fixados em ação de conhecimento. 2. A circunstância de repasse dos recursos financeiros do Distrito Federal ao PRÓ-JURÍDICO da Procuradoria do Distrito Federal não retira dos honorários advocatícios objeto do cumprimento de sentença a natureza de receita pública, que confere ao ente público legitimidade ativa para postular tal verba. 3. Correta é a determinação de incidência, tão somente, da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, novembro de 2021, com o somatório do quantum original devido com a correção monetária e juros legais até então incidentes, uma vez que, no caso dos autos, a decisão condenatória a honorários sucumbenciais pelo excesso de execução sobre a diferença encontrada, deu-se somente após a entrada em vigor da emenda constitucional 113/2021.4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1941350, 0731374-84.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTE PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ISENÇÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou ao Distrito Federal o recolhimento de custas processuais pertinentes ao cumprimento de sentença, sob o argumento de não existir imunidade aos procuradores integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal quando buscam satisfação de crédito próprio (honorários advocatícios), de natureza privada. 2.Nos termos do artigo 1o, do Decreto-Lei no 500/69, e o artigo 4o, da Lei no 9.289/96, o Distrito Federal possui legitimidade ativa para executar honorários sucumbenciais. 3. O fato de os honorários advocatícios devidos ao Distrito Federal serem destinados aos membros do Sistema Jurídico não retira o caráter de receita pública da verba, tampouco a prerrogativa legal de isenção do pagamento de custas judiciais. 4. Recurso provido.” (Acórdão 1277841, 07174642920208070000, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020.) Sendo assim, em análise de cognição sumária dos autos, vislumbro a probabilidade de direito apta a ensejar o deferimento da medida pleiteada. O perigo de dano exsurge da determinação de recolhimento das custas para prosseguimento. Diante do exposto, DEFIRO a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença exarado pelo Distrito Federal. À parte agravada, em contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento, dispensando as informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator